Tribunal: TJPA
Processo: 0867437-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867437-33.2020.8.14.0301

APELANTE: LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR

APELADO: LAIS CAMILA SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867437-33.2020.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALVATERRA/PA

APELANTE: LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR

ADVOGADOS: MARCOS HENRIQUE SARDO NASCIMENTO – OAB/PA Nº. 33.904 E MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO - OAB/PA nº 20.085.

APELADA: LAIS CAMILA SANTOS SOUZA

ADVOGADOS: NILSON MESQUITA DIAS - OAB/PA 23.423 E DALVA FERREIRA BRANDÃO - OAB/PA Nº. 25517

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA
. PLEITO PARA O PROPRIETÁRIO REAVER A POSSE DE BEM IMÓVEL. DOMÍNIO SOBRE A COISA REIVINDICADA, INDIVIDUAÇÃO E A POSSE INJUSTA DA DEMANDADA. NÃO COMPROVADOS. FIRMADO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA AVENÇA. FALSIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. OUTORGA UXÓRIA SUPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A propositura da ação reivindicatória exige a presença dos seguintes requisitos:
(a)
domínio sobre a coisa reivindicada;
(b)
individuação e identificação minuciosa da coisa pretendida, bem como especificados os limites e as confrontações e (c) posse injusta da demandada;

2.

Alegação de falsidade documental. Matéria está abrangida pela preclusão, já que a autora, a quando da apresentação da documentação com a contestação, não fez a arguição de falsidade nos termos dos arts. 430 e seguintes do CPC;

3. Outorga de procuração pública ao marido para a venda específica do imóvel objeto da lide é ato que supre a outorga uxória no documento de venda (STJ - AgInt no REsp 1673559/SP
);

4.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra/PA, nos autos da Ação Reivindicatória,

movida por si

em face de
LAIS CAMILA SANTOS SOUZA.

A petição inicial da Ação Reivindicatória narrou que, a autora é a legítima proprietária de um imóvel rural, denominado Sítio “Caridade”, localizado na Rodovia PA 154, próximo à Vila de Condeixa, no município de Salvaterra/PA; bem que foi invadido, situação que ensejou o ajuizamento do presente feito, a fim de restituí-lo (ID. n. 12006191 - Pág. 1/7).

Proferida a sentença, o pedido foi julgado improcedente, em consequência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, percentual suspenso em razão do art. 98, § 3º do CPC (ID. n. 12006347 - Pág. 1/5).

Inconformada, a autora apelou da sentença, oportunidade em que alega: a ocorrência de confusão por parte do julgador, ao tratar o feito como uma reintegração de posse ao invés de reivindicatória de propriedade; que na ação sob análise não se pode decidir sobre quem detêm a melhor posse, mas qual das partes possui a propriedade do imóvel; os documentos juntados aos autos pela parte contrária são falsos, já que a assinatura neles lançada não pertencem à autora; a ocorrência de fraude, já que nunca autorizou o seu cônjuge a vender o bem; ausência de título de propriedade em nome da ré; inconsistências nos depoimentos das testemunhas, portanto, que não comprovam a propriedade da requerida.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada a ré, aqui apelada, apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirma o acerto da decisão guerreada, uma vez que a ação reivindicatória visa a restituição de imóvel que não mais pertence à autora, bem como, inexiste fraude documental. Por essas razões, pede que a apelação interposta seja julgada improvida (ID. n. 12006365 - Pág. 1/13)

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

O objeto da lide reivindicatória consiste em um imóvel denominado Sítio “Caridade”, matriculado sob o nº. 861, no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Soure/PA, que era de propriedade de Rosa Amador, situado à margem direita do Rio Turauá, medindo 500 m (quinhentos metros) de frente, por 1.000 m (mil metros) de fundos, com início na “boca” do igarapé Samaiuma, limitando-se ao sul, com o Rio Camará, ao poente com o Igarapé Turauá, ao norte com as terras de Raulino Gonçalves Campos e ao nascente com o Igarapé Pacanajó, tendo como sinais naturais um “sangradouro” de um lado denominado Paranajó, um campreche ao lado sul e uma grota que fica para o lado nascente (ID. n. 12006201 - Pág. 1, 12006271 - Pág. 1/3).

Área que, no ano de 1978, foi objeto de uma partilha amigável promovida pelos dois únicos herdeiros de Rosa Amador (registrada em 15/06/1981), os irmãos Ângelo Amador e Ubaldo Geraldo Amador, em que coube a cada um 250 m (duzentos e cinquenta metros) de frente, por 1.000 m (mil metros) de fundos (ID. n. 12006201 - Pág. 1, 12006271 - Pág. 1/3).

No caso, discute-se a propriedade do quinhão que coube a Ângelo Amador, marido da autora, que no ano de 2016, firmou contrato de compra e venda com a ré Laís Camila Santos Souza (ID. n. 12006272 - Pág. 1).

Como se vê dos documentos juntados aos autos, mesmo realizada a partilha do todo, que no caso seria o sítio “Caridade”, não foram abertas novas matrículas, as quais indicariam as novas confrontações dos imóveis formados, cabendo ao contrato de compra e venda descrevê-las e ao memorial descritivo (ID. n. 12006272 - Pág. 1 e 12006271 - Pág. 8).

Importante frisar que o Sítio “Caridade”, bem que a autora/apelante busca reaver a posse, corresponde ao todo de uma área que foi objeto de uma partilha amigável firmada entre os irmãos Ubaldo Geraldo Amador e Ângelo Amador, situação que torna ilegítimo o seu pleito.

Explico.

Nos termos do art. 1.228 do CC, a Ação Reivindicatória é o pleito movido pelo proprietário com o intuito de ter restituída a sua posse de quem a detenha injustamente. Desse modo, a referida ação tem natureza real e como fundamento a propriedade e o direito de sequela a ela inerente.

Desse modo, ao contrário do alegado pela recorrente, não ocorreu qualquer confusão entre a ação reivindicatória e a reintegração de posse; uma vez que a presente ação é a do proprietário para reaver a posse do imóvel. Logo serão manejados os instrumentos necessários para que o proprietário seja restituído à posse.

A propositura da ação reivindicatória exige a presença dos seguintes requisitos:
(a)
domínio sobre a coisa reivindicada;
(b)
individuação e identificação minuciosa da coisa pretendida, bem como especificados os limites e as confrontações e (c) posse injusta da demandada.

Neste sentido, recente julgado do STJ, cuja ementa transcrevo a seguir::

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes.

Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.

3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ.

4. Agravo interno negado provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) (Grifei)

No caso em exame, não fez a autora prova da individualização da área reivindicada, pois o pedido formulado foi feito sobre a área total do Sítio “Caridade”, o que inclui o 2º quinhão que pertenceria a Ubaldo Geraldo Amador, e objeto de partilha consensual. Portanto, deixou de fazer a devida individualização da parte que coube a Ângelo Amador e que foi descrita no contrato de compra e venda e memorial descritivo (ID. n. 12006271 - Pág. 8 e 12006272 - Pág. 1)

Igualmente o direito real vindicado encontra óbice através da comprovação de que a fração da área que coube a Ângelo Amador (marido da autora) foi vendida à ré Lais Camila Santos Souza, através de contrato e venda (ID. n. 12006272 - Pág. 1), situação que transferiu à ré/apelada o exercício da posse sobre o bem objeto da presente ação.

Desse modo, a parte recorrente deixou de comprovar os três requisitos essenciais à procedência da ação reivindicatória, quais sejam, a individualização da área reivindicada; o domínio sobre o bem, já que a ré/apelada demonstrou ter adquirido a área através de contrato de compra e venda; em consequência, também deixou de comprovar a posse injusta da demandada/apelante Lais Camila Santos Souza, que está na posse do imóvel desde o ano de 2016 por força do contrato de compra e venda e depoimentos colhidos judicialmente
(ID n. 12006340).

Em relação à alegada falsidade documental, melhor sorte não detém a apelante, já que a matéria está abrangida pela preclusão, vez que a autora, a quando da apresentação da documentação com a contestação, não fez a arguição de falsidade nos termos dos arts. 430 e seguintes do CPC.

No que diz respeito à ausência da outorga uxória, já que a venda do bem ocorreu, supostamente, sem a autorização da apelante, casada sob o regime de comunhão universal de bens com Ângelo Amador (ID. n. 12006194 - Pág. 1); não há como prosperar, já que a apelante outorgou uma procuração pública ao seu marido para a venda específica do imóvel objeto da lide (ID n. 12006276 - Pág. 1/2), ato que supre a outorga uxória no documento de venda (STJ- AgInt no REsp 1673559/SP
).

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, majorando
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, os quais mantenho suspensos em razão da apelante ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/08/2023